Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010855-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES JÁ REAVALIADAS EM SEDE RECURSAL. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, manteve a exigibilidade das obrigações fixadas em título executivo judicial transitado em julgado, notadamente quanto à multa cominatória (astreintes) e à indenização por dano moral coletivo. A multa, inicialmente fixada em valor elevado, foi reduzida em grau recursal, com trânsito em julgado, condicionando-se sua exigibilidade ao descumprimento das obrigações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível rediscutir a exigibilidade da multa cominatória previamente reavaliada e limitada judicialmente, diante de alegado cumprimento das obrigações, bem como se é possível reabrir a instrução probatória nesta fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória já foi objeto de reexame judicial, com decisão transitada em julgado que reduziu seu valor e condicionou sua exigência ao efetivo descumprimento. A alegação do agravante de cumprimento integral das obrigações não se sustenta, pois os autos contêm elementos que demonstram o descumprimento, conforme documentação apresentada pelo Ministério Público.

4. Não se justifica nova instrução probatória em cumprimento de sentença, especialmente quando os fatos foram devidamente analisados nas fases anteriores, por decisão transitada em julgada. Rediscutir tais questões seria violar a coisa julgada e comprometer a segurança jurídica.

5. A decisão que fixa multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância ou insignificância do valor arbitrado (AgInt no AREsp nº 2.401.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024).

6. Todavia, uma vez reavaliada a valoração da multa em sede recursal, com redução expressiva e definição dos critérios para sua exigibilidade, não se admite nova rediscussão da matéria, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

7. A fixação do valor deve ser verificada à luz do momento da imposição da sanção, não do montante acumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não se admite rediscussão da multa cominatória (astreintes) já reavaliada judicialmente e com decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A alegação de cumprimento das obrigações não afasta a incidência da multa quando comprovado o descumprimento nos autos.

3. É indevida a reabertura da instrução probatória em fase de cumprimento de sentença para reanálise de fatos já examinados nas instâncias precedentes.

4. A fixação do valor deve ser verificada à luz do momento da imposição da sanção, não do montante acumulado.

5. A decisão que fixa multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância ou insignificância do valor arbitrado. Todavia, uma vez reavaliada a valoração da multa em sede recursal, com redução expressiva e definição dos critérios para sua exigibilidade, não se admite nova rediscussão da matéria, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 139, IV, 513, § 1º, 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.541.597/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.401.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

.
RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo agravante: BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida em cumprimento de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, decisão que manteve a exigibilidade da obrigação referente a condenação por dano moral coletivo e da multa por descumprimento da obrigação de fazer em favor do agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO.

O Agravante sustenta que a execução de multa cominatória (astreintes) por suposto descumprimento de decisão judicial é indevida diante do cumprimento integral das obrigações impostas.

Assevera que não pretende rediscutir o mérito da condenação, mas apenas questionar a exigibilidade da multa cominatória (astreintes), destacando que esta possui natureza coercitiva e está condicionada ao efetivo descumprimento da obrigação de fazer, o que não teria ocorrido no caso concreto. Ressalta, ainda, que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 706, a multa cominatória não faz coisa julgada nem preclui, podendo ser revisada ou excluída a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo.

Argumenta que não há nos autos qualquer prova de descumprimento após o deferimento da tutela antecipada, e que fiscalizações realizadas por órgãos públicos e pelo próprio Ministério Público confirmaram o cumprimento integral das obrigações legais e judiciais, como o fornecimento de senhas, atendimento prioritário a idosos, acessibilidade e disponibilização de sanitários.

Pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova, requerendo, subsidiariamente, a realização de vistoria na agência bancária para comprovar o cumprimento da decisão, especialmente considerando que o Ministério Público reconheceu esse cumprimento em outro processo de cumprimento de sentença relacionado.

Por fim, requer o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a declaração de inexigibilidade da multa por ausência de fato gerador, ou, alternativamente, a reabertura da fase instrutória para produção de provas, a fim de afastar a cobrança das astreintes.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 220213679), requerendo o não provimento do recurso de agravo. Alegou que os valores fixados a título de multa por descumprimento de ordem judicial e de condenação por danos morais coletivos já foram objeto de recurso e transitaram em julgado. Sustentou, ainda, que a exigibilidade da cobrança da multa decorre de descumprimentos pretéritos devidamente comprovados por documentos que já foram analisados judicialmente e se encontram acobertados pela coisa julgada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025